Tribunal: STF
Processo: RHC 211849
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emerson Correia de Jesus Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 629.763/PR (documentos eletrônicos 56 e 57).



    O recorrente sustente, em síntese, que



    “[...] foi preso arbitrariamente na data de 17/07/2020, por ter, em tese, cometido o delito tipificado no Códex Repressor como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e III (por duas vezes).



    2 - Contudo, conforme consta nos autos, o recorrente ao ter voltado do seu local de trabalho (roça), com destino a sua residência, ao chegar, foi abordado por uma equipe PM que estava no local do suposto fato, e por obra de coação, ‘confessou’ um crime supostamente praticado por ele próprio, porém, este ato, confessar, não está contido no que preceitua o artigo 302 e seus incisos, todos do CPP, o qual tipifica as situações legais de flagrante delito!



    [...]



    3 - Mesmo assim, a equipe PM na contramão da lei, deu voz de prisão ao recorrente, mesmo este ato constritivo não tendo guarida na lei, pois, in casu, o senhor Emerson não se encontrava em flagrante delito, muito menos havia alguma ordem judicial que autorizasse a prisão do ora recorrente!



    4 - Em infeliz continuidade, a equipe PM de maneira ilegal, fez um interrogatório contra o senhor Emerson, fazendo-o dizer como havia se dado o cometimento do suposto fato, fazendo os PM’s que o senhor Emerson se incriminasse (eis aí o prejuízo e constrangimento ilegal sofridos)!



    5 - Em suma, além dos policiais militares terem prendido o recorrente, mesmo não havendo respaldo legal para tanto, ainda não informaram ao senhor Emerson sobre seu direito constitucional de ficar calado, obrando os agentes estatais na contramão da lei, já que fizeram o recorrente se incriminar, prejudicando-o!” (págs. 4-5 do documento eletrônico 53).



    Ao final, pede:



    “a) Seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, e consequentemente, que seja recebido e provido integralmente este Recurso Ordinário, para que Vossas Excelências apreciem o contexto fático aqui desnudado, já que há neste, mastodôntica ilegalidade, abuso de poder e inconteste constrangimento ilegal perpetrados contra a pessoa do recorrente;



    b) O reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante6, essa que se deu fora do que preceitua o artigo 302 e seus incisos do CPP, e que ainda teve a posterior prisão preventiva decretada contra o senhor Emerson, essa ancorada em provas ilícitas (obtenção ilegal do ‘modus operandi’ pelos PM’s)! O inevitável relaxamento desse odioso ato ilegal, já que os requisitos para o édito prisional em questão (preventiva) além de irreais, são frutos do ilícito!



    c) A nulidade ab intio do processo, pela grave existência de eiva que nele se encontra: provas obtidas por meio ilícito!



    d) Não sendo o pedido anterior deferido, alternativamente requer-se o desentranhamento de todas as provas ilícitas que estão contidas no respectivo processo-crime, bem como todas suas derivadas (Boletim de ocorrência, inquérito policial, depoimentos dos PM’s, imagens, menção e possível exibição dos objetos que foram ‘encontrados’ e apreendidos de forma irregular, laudos e exames periciais)!” (págs. 17-18 do documento eletrônico 53).



    Em 11/2/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 78).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetano Cintra Santos opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. DIREITO AO SILÊNCIO. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 80).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da prisão decorrente das informações iniciais prestadas pelo réu aos policiais que atenderam à ocorrência, de que ele mesmo agrediu/golpeou e esfaqueou as vítimas, tendo sido o paciente esclarecido do seu direito de permanecer em silêncio na oportunidade do interrogatório na Delegacia de Polícia, conforme consta do acórdão impugnado.



    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 57).



    O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que rege a matéria em questão. 



    Com efeito, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Assim, o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief, tampouco arguiu a alegada falha procedimental no momento oportuno.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório